Tribunal: TJDFT
Processo: 0749865-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749865-76.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA FILHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO CARTÕES S.A contra decisão interlocutória (ID 176769397, autos originários) da Vara Cível de Planaltina proferida em ação de cumprimento de sentença (Proc. no 0703437-31.2017.8.07.0005) ajuizada pela instituição bancária em desfavor do FRANCISCO FERREIRA DA SILVA FILHO. Nas respectivas razões, o agravante, referindo-se à necessidade de realização de pesquisas para localização de bens passíveis de penhora, afirma que o juiz a quo, tanto na decisão ID 17125238, quanto no julgamento (ID 176769397) dos embargos de declaração que interpôs, indeferiu o pedido que fez correspondente a pesquisa de ativos financeiros com reiteração automática e nova pesquisa no sistema INFOJUD. Argumenta que tal indeferimento “fere o princípio da efetividade nas execuções, delongando a satisfação do interesse do credor em realizar seu crédito, observado ainda que o Agravante busca essa satisfação há muito tempo”. No que se refere especificamente ao pedido liminar, destaca que “o presente Agravo de Instrumento comporta regular efeito suspensivo, haja vista que o prosseguimento do feito pode ocasionar no início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, ou eventual, extinção do feito, de forma indevida”. Assim, postula, preliminarmente, afirmando que estão presentes o fummus boni iuris e o periculum in mora, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. É o sucinto relatório. Decido. Não é demasiado ressaltar que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). Pois bem, no que se refere exclusivamente à pretensão liminar, forçoso reconhecer, a partir da análise detida da argumentação exposta na peça recursal, que não foram apresentadas razões suficientes em relação ao preenchimento dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante. Com efeito, o único argumento em relação a tanto é o de que o prosseguimento do feito poderia ocasionar a deflagração da contagem do prazo de prescrição intercorrente, ou eventual, extinção do feito, de forma indevida. Contudo, a ocorrência, ou não, de prescrição está relacionada, entre outros aspectos, a comportamento de inação do exequente. Nesse sentido, é de se entender que o fato de ter havido recusa judicial em relação a requerimento do credor quanto à modalidade e recorrência de determinado meio de pesquisa de bens do devedor, passíveis de penhora, não se afigura como motivo plausível para a concessão do efeito suspensivo pretendido pelo recorrente. O STJ, em julgamento sobre matéria semelhante à discutida nestes autos, assim decidiu, verbis: “1. A agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, sobretudo por ter se limitado a requerer, genérica e superficialmente, o deferimento do pleito, sem aduzir nem sequer um argumento capaz de demonstrar a existência de algum perigo na demora da prestação jurisdicional e da probabilidade do direito” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.304.252/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.). Por todo o exposto, à míngua de demonstração sobre os requisitos necessários à concessão da liminar de efeitos suspensivo, resulta inviável a pretensão aduzida pela agravante. Frente a todo o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Oficie-se ao juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão, estando dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao presente recurso. Brasília-DF, 25 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator